Tribunal: TJMT
Processo: 1012499-70.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012499-70.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO - CPF: 654.973.841-53 (AGRAVANTE), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), LUCINEIDE RODRIGUES SIQUEIRA CANDIDO - CPF: 789.678.561-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Ação Revisional de Contrato Bancário. Legalidade dos Encargos Contratuais. Cerceamento de Defesa. Ônus da Prova. Agravo Interno. Rediscussão de Matéria
já Decidida
.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência na Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual os Autores alegam que a planilha apresentada pelo Banco é incompleta e que o valor efetivamente devido não ultrapassaria R$ 37.477,33, em contraposição aos R$ 322.364,91 exigidos extrajudicialmente. Pleiteiam a anulação da decisão para realização de prova técnica contábil.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial contábil; (ii) determinar se os encargos contratuais aplicados são abusivos e ensejam revisão judicial.

III.
Razões de Decidir

3. A cláusula contratual que prevê juros remuneratórios, moratórios de 1% ao mês e multa de 2% é válida e encontra amparo no §1º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em jurisprudência pacífica do STJ, desde que respeitados os limites legais e ausente cumulação com comissão de permanência.

4. O valor apontado pelos Autores como devido não pode ser tido como incontroverso, pois a instituição financeira apresentou planilha atualizada com discriminação das parcelas inadimplidas e encargos incidentes, configurando impugnação suficiente.

5. A falta de prova técnica por parte dos Autores e o não requerimento expresso de produção de perícia inviabilizam a alegação de cerceamento de defesa, conforme o art. 373, I, e art. 464 do CPC.

6. O Agravo Interno não trouxe elementos novos ou erro material na decisão monocrática, limitando-se à repetição de fundamentos já analisados, o que inviabiliza sua admissibilidade como meio de rediscussão.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança de encargos contratuais pactuados, como juros remuneratórios, moratórios e multa, não configura abusividade quando respeitados os limites legais e a jurisprudência consolidada. 2. A falta de requerimento de prova técnica impede a alegação de cerceamento de defesa por não realização de perícia contábil.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 373, I, e 464; CDC, art. 52, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.337.376/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1012499-70.2024.8.11.0003

Trata-se de Agravo Interno interposto por
José Cândido Pereira Filho e Lucineide Rodrigues Siqueira Cândido
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Revisional de Contrato Bancário movida em face do
Banco Bradesco S.A.

Inconformados, os Agravantes, visando à submissão da matéria ao órgão colegiado, reiteram os fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, especialmente quanto à alegação de que a planilha apresentada pelo Banco Recorrido é incompleta e insuficiente para comprovar o real saldo devedor, pois abrange apenas nove parcelas do contrato de empréstimo bancário, ao passo que a instituição financeira exigiu extrajudicialmente a vultosa quantia de R$ 322.364,91 (trezentos e vinte e dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Sustentam, ainda, que o valor efetivamente devido não ultrapassa R$ 37.477,33 (trinta e sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), de modo que a decisão monocrática, ao recepcionar como válida e idônea a planilha unilateralmente produzida pelo Agravado, incorreu em cerceamento de defesa, porquanto deixou de determinar a realização de prova técnica contábil apta a apurar a integralidade do débito e a composição dos encargos incidentes, em afronta ao disposto no art. 373, I, do CPC e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Sem Contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 309029866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravantes
José Cândido Pereira Filho e Lucineide Rodrigues Siqueira Cândido

interpuseram Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário movida em face do
Banco Bradesco S.A.

Nas razões do Apelo, os Recorrentes sustentaram que, apesar do inadimplemento parcial do contrato, já foi pago montante considerável e que a quantia atualmente exigida pelo Banco se mostra absolutamente desproporcional e abusiva, resultante da aplicação cumulativa de encargos contratuais (juros remuneratórios, moratórios e multa) de forma capitalizada, sem critérios transparentes.

Defenderam que a cláusula 4.1 do contrato impõe tais encargos sem especificar de forma clara os percentuais aplicáveis, e, portanto, deve ser tida por nula.

Alegaram, ainda, que o Apelado não impugnou especificamente o valor de R$ 37.477,33 (trinta e sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos) apontado como devido, o que autorizaria o acolhimento tácito do referido montante como incontroverso, nos termos do artigo 341 do CPC.

Sob tais fundamentos, pugnou pela reforma da sentença para que fosse julgado procedente os pedidos formulados na Ação Revisional, reconhecendo-se o valor de R$ 37.477,33 (trinta e sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos) como o único saldo devedor a ser quitado.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformados, os Agravantes, visando à submissão da matéria ao órgão colegiado, reiteram os fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, especialmente quanto à alegação de que a planilha apresentada pelo Banco Recorrido é incompleta e insuficiente para comprovar o real saldo devedor, pois abrange apenas nove parcelas do contrato de empréstimo bancário, ao passo que a instituição financeira exigiu extrajudicialmente a vultosa quantia de R$ 322.364,91 (trezentos e vinte e dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Sustentam, ainda, que o valor efetivamente devido não ultrapassa R$ 37.477,33 (trinta e sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), de modo que a decisão monocrática, ao recepcionar como válida e idônea a planilha unilateralmente produzida pelo Agravado, incorreu em cerceamento de defesa, porquanto deixou de determinar a realização de prova técnica contábil apta a apurar a integralidade do débito e a composição dos encargos incidentes, em afronta ao disposto no art. 373, I, do CPC e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Contudo, os fundamentos trazidos pelos Agravantes não se mostram suficientes para infirmar a decisão monocrática proferida.

O contrato celebrado entre as partes prevê, de forma expressa, a incidência de encargos contratuais no caso de inadimplemento, incluindo juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, nos termos amplamente praticados no sistema financeiro e consoantes com o disposto no §1º do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal estrutura, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura abusividade ou anatocismo, desde que respeitados os limites legais e ausente cumulação com comissão de permanência.

Em recente julgado, o STJ assentou que:

“A cobrança simultânea de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual não caracteriza, por si só, abusividade, desde que prevista contratualmente e observados os limites legais” (AgInt no AREsp 2.337.376/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 31/08/2023).

Nesse contexto, a alegação de nulidade da cláusula contratual carece de respaldo jurídico, especialmente porque os Agravantes, ao aderirem ao contrato, assumiram ciência e concordância com seus termos, não demonstrando a existência de vício de vontade, onerosidade excessiva ou qualquer elemento que justificasse a revisão pretendida.

No tocante à suposta falta de impugnação específica do valor de R$ 37.477,33 (trinta e sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), entendo que também não assiste razão aos Agravantes.

O Apelado, ao apresentar contestação, carreou aos autos planilha atualizada, com discriminação das parcelas inadimplidas, encargos aplicados e critérios de atualização, o que se configura como impugnação suficiente ao quantum alegado pelos Autores.

O artigo 341 do CPC, que trata dos efeitos da ausência de impugnação específica, não pode ser interpretado de forma automática ou dissociada do contexto probatório.

A planilha apresentada pelo Banco Bradesco revela-se suficientemente clara para demonstrar a discordância quanto ao valor indicado pelos Agravantes. Portanto, não se pode presumir veracidade de valor unilateralmente indicado por uma parte quando há documentação nos autos que lhe é contrária.

Cumpre lembrar que o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte Autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Neste ponto, observa-se que os Agravantes não apresentaram qualquer prova técnica idônea, como laudo pericial ou cálculo contábil, que sustentasse sua alegação de que o valor devido seria inferior àquele cobrado extrajudicialmente.

A planilha do Banco, ainda que restrita a nove parcelas inadimplidas, contém os elementos necessários para demonstrar a base de cálculo utilizada pela instituição financeira.

O fato de não abranger a totalidade do contrato não invalida sua utilidade probatória, sobretudo porque o ônus de produzir prova em sentido contrário era dos Autores, que alegam saldo devedor muito inferior, sem oferecer qualquer meio técnico de demonstração.

A falta de requerimento de prova pericial pelos próprios Agravantes fragiliza ainda mais a tese de cerceamento de defesa. Se tinham ciência de que o
quantum
debatido exigia apuração contábil, cabia-lhes requerer a perícia nos moldes do artigo 464 do CPC, o que não consta nos autos.

De igual modo, não vislumbro qualquer ofensa ao princípio do contraditório ou da ampla defesa. A decisão monocrática baseou-se em elementos documentais constantes dos autos, analisados sob a ótica da jurisprudência consolidada, inclusive com menção expressa a precedentes desta Corte e do STJ.

Por fim, destaco que o Agravo Interno, enquanto meio recursal interno, deve demonstrar, de forma inequívoca, erro material, omissão ou inovação relevante que justifique a revisão do julgamento monocrático.

Reiterar os mesmos fundamentos já enfrentados e rebatidos, sem trazer novos elementos de prova ou argumentação jurídica diferenciada, não atende aos pressupostos de admissibilidade e utilidade do Agravo, que não se presta à rediscussão de matéria já decidida com base em jurisprudência pacífica.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, e mantenho na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025